Tribunal: TJPA
Processo: 0009403-89.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-11-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009403-89.2020.8.14.0401

APELANTE: ELTON PAIXAO SOUSA, ALEX FERNANDO LAMEIRA CASTRO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

ACÓRDÃO N.:

APELAÇÃO PENAL

PROCESSO Nº
0009403-89.2020.8.14.0401

COMARCA DE ORIGEM: Belém (8ª Vara Criminal)

APELANTE: ELTON PAIXÃO SOUSA (Adv. Amanda Soares Neves – OAB/PA nº 29.116)

APELANTE: ALEX FERNANDO LAMEIRA CASTRO (Adv. Oneide Maria Barros da Silva – OAB/PA nº 3024)

APELADA: A Justiça Pública

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Claudio Bezerra de Melo

RELATORA:
Desa. Vania Fortes Bitar

APELAÇÃO PENAL – ART. 33, DA LEI 11.343/06.
RECURSO DE
ELTON PAIXÃO SOUSA: 1)
PEDIDO PARA APELAR EM LIBERDADE – NÃO CONHECIDO.
Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus
-
2) ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE ERRO DE TIPO – IMPROVIMENTO –
não restou comprovada a tese defensiva que o apelante desconhecia que transportava drogas, mormente em face das declarações do corréu Alex, que aduziu ter pedido para Elton acompanha-lo no transporte da droga pois estava com medo de fazer isso sozinho –
3) RECONHECIMENTO DE NULIDADE DAS PROVAS COM CONSEQUENTE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – IMPROVIMENTO –
não apresentada nas razões do apelante qualquer mácula na prova carreada aos autos -
4) RECONHECIMENTO DA MINORANTE PREVISTA NO §4º, DO ART. 33 DA LEI 11.343/2006, EM SEU GRAU MÁXIMO, COM AFASTAMENTO DO RECONHECIMENTO DE HEDIONDEZ DO DELITO – PARCIAL PROCEDÊNCIA –
Concessão do benefício do tráfico privilegiado, mas não no patamar máximo, fixando-se a fração de 1/2, em razão da quantidade elevada de droga, não havendo na decisão recorrida referência à hediondez do delito -
5) REDUÇÃO DA PENA DE MULTA –

PROCEDÊNCIA.
Multa reduzida para guardar consonância com a pena privativa de liberdade redimensionada -
6) SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE PARA RESTRITIVA DE DIREITOS – PROVIMENTO
– em razão do quantum da pena redimensionada e da valoração favorável das circunstâncias judiciais, impõe-se a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos, a serem arbitradas pelo Juízo da Execução Penal
-
7)
DETRAÇÃO DO PERÍODO DE PRISÃO PROVISÓRIA – IMPROVIMENTO –
Não havendo informações atuais e suficientes acerca do período de prisão provisória do ora apelante, forçoso reconhecer que deve a matéria referente à detração ser apreciada pelo Juízo da Execução Penal.
8)
R
EQUERIMENTO DE CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA – IMPROVIMENTO.
Inafastável a condenação do réu nas custas processais conforme previsão do art. 804 do CPP, podendo a eventual isenção do pagamento destas ser avaliada pelo juízo da execução penal, a quem compete aferir a situação econômica do apenado no momento do adimplemento do título condenatório.
RECURSO DE
ALEX FERNANDO LAMEIRA CASTRO: 1) PEDIDO DE
REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA OU SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DE ENFERMIDADE – NÃO CONHECIDO.
Inadequação da via eleita, pois deveria ter sido trazido a Corte por meio de
Habeas Corpus
-
2) ABSOLVIÇÃO POR RECONHECIMENTO DE INEXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA EM RAZÃO DE COAÇÃO IRRESISTÍVEL – IMPROVIMENTO –
Não havendo qualquer prova da ocorrência de coação irresistível, que pressionasse a vontade do agente eliminando seu poder de escolha, impondo-lhe o comportamento ilícito, resta afastada a excludente do art. 22 do CP-
3)
APLICAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA – INÓCUO -
atenuante

reconhecida e aplicada no édito condenatório, com a devida redução da reprimenda
-
RECURSOS CONHECIDOS EM PARTE E, NA PARTE CONHECIDA, DADO PARCIAL PROVIMENTO AO APELO DE
ELTON PAIXÃO SOUSA
PARA RECONHECER A MINORANTE DO TRÁFICO PRIVILEGIADO, REDIMENSIONAR SUA PENA E SUBSTITUIR A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR DUAS RESTRITIVAS DE DIREITO, A SEREM FIXADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL - UNANIMIDADE.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer
em parte os recursos, na parte conhecida, dar parcial provimento ao apelo de
ELTON PAIXÃO SOUSA
,
para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, redimensionar sua pena e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam-se de recursos de apelação interpostos
pelos réus ELTON PAIXÃO SOUSA e ALEX FERNANDO LAMEIRA CASTRO
, irresignados
com a sentença condenatória proferida pelo Juízo da 8ª Vara Criminal de Belém/PA,
que os condenou como incursos no art. 33, da lei 11.343/06, cominando a ambos penas de idêntico
quantum
de 05 (cinco) anos de reclusão, a ser cumprido em regime inicial semiaberto, e 500 (quinhentos) dias-multa, sendo a pena pecuniária à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato delituoso, (ID 5930684 e 5930685).

Em suas razões recursais, a defesa de ELTON PAIXÃO SOUSA, preliminarmente, requereu o direito de recorrer em liberdade. No mérito recursal, pleiteou sua
absolvição por reconhecimento de erro de tipo, ou o
reconhecimento de nulidade das provas com consequente absolvição por insuficiência de provas. Subsidiariamente, pugnou pelo reconhecimento da minorante prevista no §4º, do art. 33, da lei 11.343/2006, em seu grau máximo, com afastamento do reconhecimento de hediondez do delito, bem como pela redução da pena de multa, a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, a detração do período de prisão provisória e a
concessão de justiça gratuita.

Por seu turno, o apelante
ALEX FERNANDO LAMEIRA CASTRO pleiteou, preliminarmente, pela revogação de sua custódia ou sua substituição por prisão domiciliar em razão de enfermidade. No mérito, pleiteou sua absolvição por reconhecimento da inexigibilidade de conduta diversa em razão de coação irresistível, ou, subsidiariamente, pela aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Em contrarrazões, o Parquet opinou pelo conhecimento dos recursos, e no mérito, pelo seu improvimento, com manutenção
in totum
da sentença, no que foi acompanhado, nesta Superior Instância, pelo Procurador de Justiça
Claudio Bezerra de Melo.

É o relatório.

À Revisão
, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento em Plenário Virtual,
ressaltando-se à parte interessada na realização de sustentação oral, que ela pode fazê-la nos moldes do que disciplina a Resolução do TJE/Pa nº. 22, de 30.11.2022, que complementou a Resolução nº. 21, de 05.12.2018, e art. 140-A do RITJE/PA, não havendo nos autos situação excepcional que justifique a inclusão do feito em pauta de julgamento presencial, nos moldes do §3º do aludido dispositivo.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Narra a exordial acusatória que no dia 01/07/2020, por volta das 14h (BOP à fl. 12 dos autos do inquérito policial), os policiais civis Celio Tomaz Nunes Salvador, Antonio Paulo Azevedo Costa e Denis Fernandez de Moraes estavam em diligência para localizar o veículo Gol branco, placas QEY 4067, que foi visto algumas vezes transportando os criminosos que roubaram a agência BANPARÁ do município de Vizeu na data de 27/06/2020. Os policiais localizaram o referido veículo na Av. Tavares Bastos, esquina com a Av. Almirante Barroso, bairro da Marambaia, nesta cidade, e realizaram a abordagem.

No automóvel estavam os denunciados, posteriormente identificados como ALEX FERNANDO LAMEIRA CASTRO e ELTON PAIXÃO SOUSA. Durante a realização do procedimento de revista, os agentes da lei encontraram na parte frontal do veículo, embaixo dos porta-luvas, no pé do carona, 04 (quatro) pacotes grandes e 01 (um) médio contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como "maconha". Após, foi dada voz de prisão aos ocupantes do veículo.

Diante dos fatos narrados, toda a substância foi apreendida e os denunciados conduzidos até a Divisão de Repressão a Furtos e Roubos. Em seus interrogatórios policiais, ALEX FERNANDO LAMEIRA CASTRO e ELTON PAIXÃO SOUSA se reservaram no direito de ficar em silêncio de se manifestarem somente em juízo.

Houve juntada do laudo definitivo (ID 5930682).

Assim, foram denunciados e condenados como incursos na prática delitiva prevista no art. 33, da lei 11.343/06.

Em suas razões recursais, ambos apelantes veicularam
irresignação com sua custódia processual
, tendo ELTON pugnado pelo direito de recorrer em liberdade e ALEX pela revogação da custódia ou sua substituição por prisão domiciliar em razão de enfermidade,
não merecendo ser conhecidos ambos os pleitos
,
em razão da
inadequação da via eleita
, na medida em que tal matéria deve ser submetida ao exame da instância superior, por meio
de Habeas Corpus
, não merecendo ser conhecido o apelo nesse ponto.

Entretanto, em que pese o equívoco procedimental dos apelantes, constato ser necessário, consoante disposto no art. 654, §2º, do CPP, apurar se, no caso em exame, se verifica a ocorrência de flagrante ilegalidade apta a justificar a concessão de ofício da ordem de habeas corpus, acerca do que adianto que não observo na hipótese.

Consoante consta na sentença guerreada, o juízo
a quo
negou aos ora apelantes a possibilidade de aguardar em liberdade o julgamento de eventual recurso, por entender presentes os fundamentos que justificaram suas prisões cautelares, revelando, portanto, haver motivação idônea para a medida prisional, o que afasta a hipótese de flagrante ilegalidade ou teratologia a justificar a concessão da ordem de ofício, ainda que em via inadequada para apreciação da matéria.

Pelo exposto,
não sendo a via eleita meio apropriado para discutir a matéria ventilada, bem como inexistindo vício passível de correção de ofício, não conheço o pleito.

No mérito, ambos apresentaram pleitos absolutórios, sob fundamentos distintos, pugnando o apelante ELTON PAIXÃO SOUSA por sua absolvição, sustentando erro sobre elemento constitutivo do tipo legal de crime que exclui o dolo. Já o apelante Alex Fernando Lameira Castro pleiteia sua absolvição, alegando que agiu mediante coação moral irresistível.

Anoto, de plano,
que não há como prosperar o pleito absolutório, de nenhum dos apelantes,
vez que as provas nas quais se fundou o édito condenatório são seguras e harmônicas a respaldar a manutenção da condenação no que tange ao delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006 (tráfico de drogas).

Isto por que, a materialidade do fato criminoso é incontroversa, estando sobejamente demonstrada pelos documentos colacionados aos autos, em especial pelo Termo de Exibição e Apreensão (ID 5930612) e pelo Laudo Toxicológico Definitivo 2020.01.002770-QUI (ID 5930682), que após realização de exames macroscópicos e químicos no material apreendido, atestou tratar-se de
“4370,4 (quatro mil, trezentos e setenta gramas e quatrocentos miligramas) de Maconha, acondicionada em 05 embrulhos, dispostos em formato retangular, contendo erva prensada de coloração castanho-esverdeada composta por talos, folhas, sumidades floridas e sementes do tipo aquênio, todos secos”

Com efeito, em relação à autoria, restou amplamente demonstrada nos autos, especialmente em razão dos depoimentos policiais que foram harmônicos e convergentes
, colhidos na fase policial e no curso do processo, já sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, sobretudo os referentes aos policiais civis CÉLIO TOMAZ NUNES SALVADOR, ANTÔNIO PAULO AZEVEDO COSTA e DENIS FERNANDEZ DE MORAES,
transcritos fielmente no bojo da fundamentação da sentença condenatória proferida (ID 5960685
):

A testemunha de acusação CÉLIO TOMAZ NUNES SALVADOR:

(...) que participou da operação que prendeu os acusados, que estava investigando um assalto que aconteceu em Viseu e que os possíveis assaltantes estavam dentro da casa de um dos acusados; que não se recorda qual dos dois, se era do Elton ou do Alex; que foi para Viseu e prendeu os assaltantes e quando retornaram tentaram localizar esse gol branco e o localizaram na Av. Tavares Bastos com a almirante barroso; que Abordaram o veículo e verificaram que dentro estava 4 tabletes de maconha no carro. Afirma que os acusados assumiram que a droga era deles; que a droga estava em uma caixa no banco do passageiro da frente (...)

A testemunha de acusação ANTÔNIO PAULO AZEVEDO COSTA:

(...) que fez uma abordagem no veículo gol branco na Av. Tavares Bastos com a Av. Almirante Barroso; que neste veículo estavam os dois réus com mais certa quantidade da substância maconha; que o veículo já estava sendo investigado antes, pois um dos envolvidos no assalto realizado em Viseu estava morando na casa de um dos réus e que eles usavam esse carro para se locomover; Que a abordagem não tinha sido feita para apurar o crime de tráfico de drogas, mas feita após o assalto em Viseu; que os acusados disseram que as drogas pertenciam a Ruan, um dos envolvidos no assalto em Viseu que acabou indo a óbito;. Disse que o veículo Gol pertencia ao réu Alex; que a droga foi localizada no pé de Helton, que era o passageiro (...)

A testemunha de acusação DENIS FERNANDEZ DE MORAES:

(...) que os acusados estavam com uma quantidade de droga dentro do carro. Que estavam investigando uma quadrilha de roubo de banco e que este carro gol branco era usado pelos assaltantes; Que a droga estava dentro do carro no pé do carona; que a abordagem primeiramente foi em relação ao assalto, mas que após desconfiaram de tráfico (...)

Como bem assevera o sentenciante, não se sustentam as teses defensivas de nenhum dos apelantes, uma vez que, em relação a ELTON,
não restou comprovada a tese defensiva que o apelante desconhecia que transportava drogas, mormente em face das declarações do corréu Alex, que aduziu ter pedido para Elton acompanhá-lo no transporte da droga pois estava com medo de fazer isso sozinho.

Quanto à ALEX, não restou carreada na instrução nenhuma prova para corroborar a alegação da ocorrência de coação irresistível, que pressionasse a vontade do agente eliminando seu poder de escolha, impondo-lhe o comportamento ilícito, pelo que incabível o reconhecimento da referida excludente de culpabilidade.

Portanto, incabível a argumentação da defesa do réu ELTON de que Alex pediu para buscar uma televisão com ele e que havia uma caixa, mas que não dava para saber o que era e que não dava para perceber que era droga pois não sentiu cheiro de erva seca.

De igual forma, não se sustenta a tese defensiva de ALEX, quanto pertencer a droga a RUAN, elemento envolvido no assalto à instituição financeira da Cidade de Viseu o qual veio a falecer em troca de tiros com a polícia, e que somente transportou a droga por se encontrar recebendo coação irresistível através dos comparsas do falecido assaltante RUAN, pois as asseverações não sofreram robustez por meio de outras provas.

Desta feita, percebe-se que as versões apresentadas pelos réus, apresentam contradições e não encontram
respaldo nas demais provas produzidas nos autos, pois a defesa não apresentou prova de veracidade, contundente, de insuficiência probatória de autoria (apelante Elton), tampouco, da prática de crime sob coação moral irresistível (apelante Alex), ônus que competia à defesa, conforme dispõe o art. 156 do CPP, divergindo dos depoimentos policiais que atrelados às demais provas carreadas aos autos, garantem a robustez probatória necessária à condenação dos apelantes.

Frise-se, outrossim, que a Defesa não conseguiu desconstituir as declarações prestadas pelos mencionados agentes públicos, não havendo nos autos nenhum motivo capaz de enfraquecer a credibilidade dos seus depoimentos.

Para ratificar:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO DO DELITO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO E PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES. DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. PACIENTE REINCIDENTE. EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL. PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

(...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes.

(...)

- Agravo regimental não provido.

(AgRg no HC n. 759.876/MT, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 16/8/2022, DJe de 22/8/2022.)

Portanto, constata-se que o acervo probatório possui a segurança necessária para concluir que os apelantes praticaram o crime de tráfico de drogas, enquadrando-se suas condutas perfeitamente nos núcleos “trazer consigo” e “transportar”, previstos no art. 33 da Lei nº. 11.343/2006, sendo indiferente o fato de não terem sido flagrados em pleno ato de comercialização da droga, porquanto, como é de amplo conhecimento, tratando-se de crime de múltipla ação, a prática de qualquer dos núcleos verbais descritos no tipo legal é suficiente para configurar o ilícito. Nesse sentido,
salienta-se
que a elevada quantidade da droga apreendida, reforça a prática da traficância.

Verificando-se a suficiência probatória da materialidade e autoria delitivas, para o delito de tráfico de drogas, inviável acolher o pleito absolutório. Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS
.

1. Apelação contra a sentença que condenou o apelante pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006, à pena de 05 (cinco) anos e 03 (três) meses de reclusão mais 530 (quinhentos e trinta), em regime inicial fechado.

2.
Incabível a absolvição do crime de tráfico de drogas se o conjunto probatório acostado aos autos, composto por elementos coerentes e harmônicos evidenciam a prática da conduta descrita no artigo 33 da Lei 11.343/2006
.

3. Apelação criminal conhecida e desprovida.” (TJ/DF, 0004984-57.2020.8.07.0001, 1ª Turma Criminal, Rel. Des. Cesar Loyola, j. 04/11/2021) (grifo nosso)

E ainda, necessário ressaltar que, em que pese tenha o apelante ELTON

pleiteado o
reconhecimento de nulidade das provas com consequente absolvição por insuficiência de provas
, tal pleito não merece prosperar, uma vez que não foram apresentadas nas razões do apelante quaisquer máculas na prova carreada aos autos.

Quanto à
dosimetria da sanção
,
o apelante

ELTON PAIXÃO SOUSA

pleiteou

a
aplicação do benefício do tráfico privilegiado
, disposto no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006, em seu grau máximo, o que merece
parcial provimento
, devendo ser reconhecida a minorante em questão, porém não em seu patamar máximo. Explico:

Na reanálise da pena base, examinando as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CPB, em conjunto com
as descritas no art. 42 da Lei nº 11.343/2006,
percebe-se que o juízo
a quo
estabeleceu a pena basilar no mínimo legal do delito em apreço, afigurando-se correta a pena estabelecida em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, ante a constatação de todas as circunstâncias judiciais, previstas no art. 59 do CPB, serem consideradas favoráveis ao apelante.

Na segunda fase do cálculo, inexistem circunstâncias agravantes ou atenuantes, permanecendo a pena fixada anteriormente.

Na última fase, ausente causa de aumento a se considerar.

Todavia, merece razão o pleito defensivo de
aplicação da causa de diminuição relativa ao tráfico privilegiado.

Assim, diferentemente do decidido pelo magistrado de primeiro grau, é preciso reconhecer,
data máxima vênia,
a aludida benesse ao apelante,

relativa ao tráfico privilegiado, disposta no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006, contudo, levando-se
em consideração a grande quantidade de substância entorpecente apreendida em posse do apelante (mais de 4kg de maconha), justificável a redução da reprimenda não no patamar máximo, como pleiteado pela defesa, mas na fração de 1/2 (um meio), para
redimensionar a pena corporal final e definitiva em
02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão
.

Nesse diapasão, assiste razão o pleito de redução da pena de multa, a fim de guardar proporcionalidade à nova pena privativa de liberdade estabelecida, sendo
redimensionada para 250 (duzentos e cinquenta) dias-multa
, estabelecendo-se o cálculo em
1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos
.

No que concerne ao pleito de
substituição da pena privativa de liberdade
por restritiva de direitos,
afigura-se cabível
, em conformidade ao
quantum
de pena aplicado
, bem como pela
valoração favorável das circunstâncias judiciais
, razão pela qual
substituo a sanção privativa de liberdade por duas restritivas de direitos
, a serem fixadas pelo juízo da execução penal.

Em relação ao pleito de
detração
,
deixo de proceder
com a detração, conforme disposto no art. 387, §2º, do CPP, introduzido pela Lei n.º 12.736/2012, por não haver comprovação nos autos do efetivo tempo em que o apelante permaneceu preso provisoriamente, cabendo ao juízo das Execuções Penais proceder ao devido cálculo.

A propósito, excerto de decisão do Tribunal Superior:
“
Consigne-se que em Segundo Grau de jurisdição não se tem elementos para analisar a situação processual do réu, para a aplicação da detração penal, o que fica reservado ao Juízo da Vara das Execuções Penais."
(AREsp 1916425, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT, publicado em 17/09/2021).

Por fim, a defesa pede os benefícios da justiça gratuita, o que não merece provimento, vez que é inafastável a condenação nas custas processuais em conformidade com o previsto no art. 804 do CPP. Contudo, a eventual isenção do pagamento destas em razão da situação econômica do apenado é matéria que pode ser avaliada pelo juízo da execução no momento do adimplemento do título condenatório.

Nesse sentido:

TJMG: APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - PRELIMINAR - DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE - INVIABILIDADE - ABSOLVIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - PALAVRA DAS VÍTIMAS CORROBORADA PELOS DEPOIMENTOS DAS TESTEMUNHAS-INIMPUTABILIDADE -INOCORRÊNCIA - DECOTE DA AGRAVANTE REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO- DETRAÇÃO - NÃO CABIMENTO- NÃO CABIMENTO - SURSIS - IMPOSSIBILIDADE- SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA- IMPOSSIBILIDADE- JUSTIÇA GRATUITA - SUSPENSÃO DAS CUSTAS - JUÍZO DA EXECUÇÃO.

(...)

Verificar a miserabilidade do condenado para fins de deferimento dos benefícios de gratuidade de justiça e a consequente suspensão do pagamento das custas processuais cabe ao juízo da execução, em razão da possibilidade de alteração financeira do apenado entre a data da condenação e a execução do decreto condenatório.

(TJ-MG - APR: 10024180683799001 MG, Relator: Maurício Pinto Ferreira, Data de Julgamento: 07/05/2020, Data de Publicação: 11/05/2020)

TJDF: PENAL. PROCESSO PENAL. FURTO QUALIFICADO. PARTE BENEFICIÁRIA DA JUSTIÇA GRATUITA. CONDENAÇÃO NAS CUSTAS PROCESSUAIS. ART. 804, DO CPP.SENTENÇA MANTIDA. 1. Ainda que o réu seja beneficiário da justiça gratuita, é de rigor sua condenação no pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP). 2. A isenção do pagamento das custas pelo réu condenado é matéria afeta ao Juízo das Execuções Penais, a quem incumbirá, na época oportuna, decidir sobre o alegado estado de miserabilidade. 3. Recurso conhecido e desprovido

(TJ-DF 20180110058634 DF 0000065-87.2018.8.07.0003, Relator: JESUINO RISSATO, Data de Julgamento: 14/03/2019, 3ª TURMA CRIMINAL, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/03/2019. Pág.: 170/183)

Em relação ao réu ALEX FERNANDO LAMEIRA CASTRO, tem-se que, quanto à dosimetria da pena,
pleiteou o reconhecimento da atenuante da confissão, o que se revela inócuo. Explico:

Na segunda etapa do cálculo da pena, a defesa pugna pela aplicação da atenuante da confissão espontânea, previsto no
art. 65, III,
d,
do CPB, a fim de efetivar a aplicação da pena no mínimo legal, o que entendo como inócuo, posto que a referida atenuante já foi reconhecida e aplicada em édito condenatório, e ensejou, inclusive, a redução da pena ao patamar mínimo legal do delito em apreço, já que sua redução aquém do mínimo encontra óbice nos ditames da S
úmula nº 231 do STJ:
“
A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”.

Assim, ante a inexistência de circunstância agravante e aplicação da atenuante da confissão, valora-se correta a pena intermediária estipulada no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Na terceira fase, não há causa de aumento nem de diminuição da reprimenda, sequer a prevista no artigo 33, §4º, da Lei 11.343/2006; pois o apelante é reincidente (conforme sentença transitada em julgado no proc. nº 0008103-05.2014.8.14.0401
).

Portanto, não vislumbrando qualquer incongruência a merecer reparo na dosimetria estabelecida ao apelante Alex Fernando lameira Castro, permanece a reprimenda final e definitiva estabelecida na sentença condenatória, fixada em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Ante o exposto,
conheço em parte os recursos, e na parte conhecida, dou parcial provimento ao apelo de
ELTON PAIXÃO SOUSA
,
para reconhecer a minorante do tráfico privilegiado, redimensionar sua pena e substituir a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direito, a serem fixadas pelo Juízo da Execução Penal,
nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém, 28/11/2023